Tribunal: TJES
Processo: 5024423-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024423-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO PEREIRA BRAGA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n.º 5024423-28.2024.8.08.0024

Recorrente: EVANDRO PEREIRA BRAGA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO VERTICAL. REQUISITOS DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 640/2012 E 743/2013 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO OU CLASSIFICAÇÃO EM VAGAS. PROMOÇÃO QUE NÃO É EVENTO AUTOMÁTICO PELO MERO DECURSO DE TEMPO. REESTRUTURAÇÃO PELA LC 1.059/2023 QUE BENEFICIOU O AUTOR VIA ENQUADRAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3 - Conforme bem salientado na sentença objurgada, a promoção requerida, sob o regime das Leis Complementares nº 640/2012 e nº 743/2013, não se opera de forma automática pelo simples decurso do tempo (cinco anos), mas depende do cumprimento de outros requisitos, tais como a existência de vagas, a inscrição voluntária do servidor e a classificação por pontos em processo seletivo de natureza concorrencial.

4 - No caso, observa-se que o recorrente não colacionou aos autos prova de que tenha participado de certame seletivo ou que tenha sido classificado dentro do número de vagas remanescentes.

5 - Noutro viés, como se depreende da análise probatória, o Estado demonstrou que o autor foi efetivamente promovido à classe superior por meio do enquadramento automático previsto no art. 58 da LC nº 1.059/2023, com efeitos retroativos.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, pelo recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)